Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-49.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001069-49.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGDA CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, em ação de indenização por danos morais, sob a alegação de omissão quanto à impossibilidade de majoração dos danos morais após o cumprimento voluntário da obrigação. Requereu-se, ainda, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à majoração da indenização por danos morais após o cumprimento voluntário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao julgamento, inexistindo erro, omissão ou contradição a ser sanada.

5.
O acolhimento dos embargos com efeitos modificativos exigiria reexame do mérito e revisão da sucumbência, o que é incabível nesta via recursal.

6.
Verifica-se que a embargante busca rediscutir matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão quando o tribunal se manifesta sobre a matéria com fundamentação adequada, ainda que não enfrente cada argumento isoladamente.

8.
Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 88780802) n.
8001069-49.2023.8.05.0182
, tendo como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Embargada
MAGDA CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente